Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-69.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800057-69.2022.8.14.0059

APELANTE: GABRIEL MATEUS MELO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. RÉU INTIMADO E REVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena total de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e fixação de indenização mínima à vítima no valor de dois salários-mínimos. A defesa suscita nulidade por ausência de interrogatório, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório do réu, declarado revel após regular intimação, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima na ausência de pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois o réu foi regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, inclusive por meio eletrônico, tendo sido decretada sua revelia nos termos do art. 367 do CPP, além de ter sido assistido por defesa técnica durante o processo.

4.

Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso.

5.

Reconhece-se a suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente diante do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos elementos constantes dos autos, os quais evidenciam o descumprimento das medidas protetivas e a prática de vias de fato.

6.

Confere-se especial relevância à palavra da vítima em crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, quando harmônica com outros elementos probatórios.

7.

Mantém-se a dosimetria da pena, pois a circunstância judicial negativa relativa às circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada com base em dados concretos, notadamente a reiteração do descumprimento das medidas protetivas e a ocorrência de uma das investidas durante a madrugada.

8.

Afasta-se a indenização mínima por danos morais fixada na sentença, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia ou pela vítima, em desacordo com a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de interrogatório do réu não gera nulidade quando comprovada sua regular intimação e decretada a revelia, sem demonstração de prejuízo à defesa.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória exige pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do montante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69 e 33, §2º, “c”; CPP, arts. 155, 156, 367 e 387, IV; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, Tema Repetitivo 983, REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gabriel Mateus Melo Lima interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
pela prática
dos artigos 21, “caput”, da LCP c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. A reprimenda corporal foi substituída por uma restritiva de direito
, “
devendo o acusado prestar serviço comunitário, junto à Prefeitura Municipal de Soure, na área de limpeza urbana e conservação de prédios público, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho”
. No ato, também foi fixado em favor da vítima o pagamento de 02 (dois) salários-mínimos a título de indenização (Num. 31151303 - Págs. 01/07).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento de nulidade em virtude de não realização do interrogatório do apelante, por violação à ampla defesa. No mérito, voltam-se à absolvição do apelante sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer-se a reforma da dosimetria e exclusão da indenização fixada
a quo
(
Num. 31151310 - Págs. 01/06).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 31151316 - Págs. 01/10).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso e por seu improvimento (
Num. 32314662 - Págs. 01/15).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a defesa alega nulidade decorrente de cerceamento defensivo em razão da não realização do interrogatório do apelante, o que não merece acolhimento. Explico.

Do exame detido dos autos, verifica-se que o recorrente foi assistido por defesa técnica em todos os atos processuais, bem como foi intimado para participar de todos, sobretudo da audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica na Certidão ID
Num. 31151298 - Pág. 01:

Em cumprimento ao respeitável Mandado ID 153491951, extraído dos autos de nº 0800057- 69.2022.8.14.0059 que tramitam na MM Vara Única de Soure-PA, eu, Oficial de Justiça Avaliador, abaixo-assinado, com espeque na Resolução nº 354/2020-CNJ e na Resolução nº 21/2022-TJ/PA, CERTIFICO que em 11/09/2025, às 17h28, após entrar em contato por telefone e confirmar de sua identidade, INTIMEI o denunciado GABRIEL MATEUS MELO LIMA através do aplicativo de mensagens WhatsApp (47 99775-3116), cujo mesmo ficou ciente de todos os termos e conteúdo do Mandado que lhe enviei. O intimando declarou que reside atualmente no Estado de Santa Catarina-SC. O referido é verdade e dou fé. Soure, 12 de setembro de 2025.

No ato referido, foi nomeado o advogado Dr.

Domingos Padilha da Silva, OAB/PA nº 12.335, nos termos do art. 396-A, §2º, CPP, para patrocinar os interesses do recorrente, ante a ausência justificada da Defensoria Pública do Estado do Pará, bem como foi decretada a revelia do apelante, nos moldes do art. 367 do CPP.

Assim, não prospera qualquer argumento objetivando nulidade por cerceamento defensivo, tendo em vista que deliberadamente o apelante não quis ser interrogado, a despeito dos esforços envidados pelo Juízo.

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente e haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual rejeito a preliminar em questão.

Passo, então, ao exame meritório deste recurso, analisando, inicialmente, o pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa. Fundamento.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (
Num. 31151299 - Págs. 01/02
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 30377110 - Pág. 03),
litteris
:

L. D. S. S. (abreviei), vítima, confirmou que o acusado Gabriel Mateus Melo Lima descumpriu as medidas protetivas impostas em diversas ocasiões. Na data específica de 17 de janeiro de 2022, constante na denúncia, o réu compareceu à sua residência, chegando "cedo, bem cedo". A depoente solicitou que ele se retirasse de forma amigável, mas ele se recusou a sair. Relatou que discutiram, e o réu proferiu ameaças, afirmando que a medida protetiva era ineficaz e que "não dava nada". Naquele dia, o réu a agrediu fisicamente, empurrando-a e desferindo um golpe em seu peito. Devido à recusa do acusado em deixar o local, a depoente pegou uma tesoura para se defender. Afirmou que, em razão dos fatos e da recusa do réu em se retirar, chamou a polícia. A depoente confirmou ter solicitado as medidas protetivas previamente aos fatos, mas não soube precisar a data.

O Policial Militar Sargento CILENO RIAN DOS SANTOS SILVA informou que estava em serviço, mas que não se recorda dos fatos.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria da contravenção de vias de fato e do delito de descumprimento de medida protetiva, sobretudo o claro e detalhado depoimento da ofendida aliado aos documentos inquisitivos, tudo em harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou fragilidade probatória, acerca da autoria do recorrente, consoante visto acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho condenado Gabriel Mateus Melo Lima nos termos
a quo.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do
Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
as reprimendas do apelante resultaram em: 28 (vinte e oito) dias de prisão simples pela contravenção de vias de fato – art. 21, LC; e 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção pelo delito de descumprimento de medidas protetivas – art. 24-A, Lei Maria da Penha.

Transcrevo a seguir as respectivas dosimetrias, objetivando suas análises (
Num. 31151303 – Págs. 03/06
):

Passo à dosimetria da pena do crime vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra à mulher, analisando conjuntamente as circunstâncias judiciais realizando as diferenciações necessárias, atenta aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Da culpabilidade não extrapola os limites de normalidade do delito, devendo, por tanto, ser valorada de forma neutra;

Dos antecedentes: o acusado ostenta condenação anterior por crime em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, porém, esta encontra-se em debate recursal, não devendo, portanto, ser valorada, neste tópico, em seu desfavor;

Da conduta social: esta tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e com os seus colegas de trabalho. Desta feita, não se pode olvidar que o crime ocorrera em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contudo, tal circunstância, por ser uma agravante genérica, deverá ser considerada em fase posterior da dosimetria. Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

(...)

Da personalidade e dos motivos do crime: a análise destas circunstâncias ficou prejudicada por conta da falta de elementos para tanto;

Circunstâncias do crime: são negativas, tendo em vista que o acusado se dirigira à residência da vítima, por mais de uma vez, sendo uma delas durante a madrugada, tenho por elevando o risco potencial de sua conduta;

Das consequências do crime: não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie;

Do comportamento da vítima: em nada pode o comportamento da vítima justificar a atuação do réu, logo, em nada influiu na prática do delito, razão pela qual a circunstância deve ser considerada neutra. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado.” (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Ante todo exposto, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

Como ressaltado acima, o réu praticou o crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incidindo assim a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal. Não há circunstâncias atenuantes, nem, tampouco, causas minorantes e majorantes de pena, logo, readéquo a pena para 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Passo, então, a realizar a dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06.

Sem maiores digressões acerca da metodologia de cálculo de pena e as circunstâncias judiciais que a permeiam, ratifico na integra os fundamentos de análise do artigo 59 e ss. do CP, já esposados, e assim fixo a pena-base do delito em comento em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

No caso, não incide a agravante do artigo 61, II, alínea “f”, do CP, e como não há também circunstância atenuantes e causas minorantes e majorantes de pena, torno-a definitiva.

Em razão do concurso de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à soma das penas, totalizando a condenação do réu à pena de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, levando em consideração a pena aplicada e que não se trata de reincidência, será o REGIME ABERTO.

A despeito do comando insculpido no art. 44 do CP, bem como que não há Casa do Albergado nesta Comarca para cumprimento da pena no regime aberto e a completa ineficiência estatal em fiscalizar o cumprimento das condições do regime aberto domiciliar, de modo a evitar que o crime acabe sem qualquer punição, resolvo substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (STF - HC: 131160 MS - MATO GROSSO DO SUL 0007977-32.2015.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/10/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-237 08-11- 2016), devendo o acusado prestar serviço comunitário, junto à Prefeitura Municipal de Soure, na área de limpeza urbana e conservação de prédios público, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.

(...)

Prejudicada a suspensão da execução da pena, conforme artigo 77, II, do CP.

Na hipótese de interposição de recurso, permito que o ajuizamento seja feito em liberdade, pois não vislumbro pressupostos para a incidência de prisão preventiva, uma vez que foi condenado a cumprir pena em regime aberto.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, CONDENO o réu a pagar à vítima o valor de dois saláriosmínimos vigentes na data atual, à título de indenização à vítima pelos danos morais causados.

Examinando as dosagens de pena, constata-se que a julgadora
a quo
valorou negativamente apenas a baliza judicial referente às circunstâncias do crime, para ambas as dosimetrias.

Ora, as

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com dados concretos e externos aos tipos penais incriminadores, baseando-se o juízo, na pluralidade de descumprimento das medidas impostas e no horário (madrugada)
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Portanto, justas, razoáveis e proporcionais as penas-base a seguir firmadas:
28 (vinte e oito) dias de prisão simples
pela contravenção de vias de fato – art. 21, LC; e
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
pelo delito de descumprimento de medidas protetivas – art. 24-A, Lei Maria da Penha
.

Ante a ausência de demais variáveis judiciais a analisar, mantêm-se intacta a reprimenda final, auferida em regra de concurso material, de
06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

Quanto ao pedido de exclusão do dano moral fixado, entendo que merece acolhimento, uma vez que não consta na inicial acusatória pedido expresso para tanto, o que vai de encontro ao Tema Repetitivo nº 983 do STJ:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Tema Repetitivo 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS).

Por isso, afasto a indenização fixada a quo, mantendo-se todos os demais termos do édito condenatório intactos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a indenização fixada
a quo
, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/03/2026